Tribunal: TJSP
Processo: 1502293-10.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Tráfico – Art. 33, caput, c.c. art. 40, III, ambos da Lei no 11.343/06 – Robusto conjunto probatório – Autoria e materialidade devidamente comprovadas, as quais sequer foram questionadas pelo recurso – Pleito para reconhecer a excludente de culpabilidade pela coação moral irresistível – Embora a defesa tenha sustentado que o réu levou os entorpecentes para o interior do presídio porque foi

Ementa:
Tráfico – Art. 33, caput, c.c. art. 40, III, ambos da Lei no 11.343/06 – Robusto conjunto probatório – Autoria e materialidade devidamente comprovadas, as quais sequer foram questionadas pelo recurso – Pleito para reconhecer a excludente de culpabilidade pela coação moral irresistível – Embora a defesa tenha sustentado que o réu levou os entorpecentes para o interior do presídio porque foi ameaçado, esta narrativa não foi demonstrada nos autos - A coação moral irresistível exige presença de elementos concretos que demonstrem de forma inequívoca ser inevitável e insuperável a existência de ameaça de dano grave, atual e injusto, circunstâncias, a toda evidência, não comprovadas no caso em tela. A excludente deve se pautar por coação de tamanha monta que impeça absolutamente o agente atuar conforme lhe é de direito, restando apenas adotar a conduta ordenada pelo autor mediato. O que não é o caso dos autos, onde sequer a defesa comprovou a referida alegação, coisa que lhe incumbia, na forma do artigo 156, do Código de Processo Penal – Condenação mantida - Pena e regime inalterados – Recurso defensivo improvido.